Tribunal: TJBA
Processo: 8015660-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8015660-72.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: NAZARÉ PROCESSO DE 1° GRAU: 8000701-53.2026.8.05.0176 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: CAMILA PAULA DE JESUS EMBIRUÇU IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E POSSÍVEL ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES QUE EXIGEM EXAME PORMENORIZADO DAS PROVAS. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA SUMÁRIA DO WRIT. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO DE FORMA IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME REVELADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE É MÃE DE FILHO MENOR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM, POR SI SÓS, A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. A Paciente foi presa preventivamente pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Nazaré/BA, sob a imputação de tentativa de homicídio, para a garantia da ordem pública, após supostamente ter desferido um golpe de faca no pescoço do seu companheiro. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em analisar: (i) a viabilidade de aferir, na via do habeas corpus, a ausência de prova da materialidade e a presença de excludente de ilicitude (legítima defesa); (ii) a existência de fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar; (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) a suficiência das condições pessoais favoráveis para afastar a segregação cautelar; e (v) a alegação de que a Paciente é mãe de filho menor. III. Razões de decidir 3. Não é possível conhecer das alegações de ausência de prova da materialidade e de atuação em legítima defesa, porquanto o rito sumário do habeas corpus é incompatível com a análise de questões que exigem um aprofundado exame de matéria fático-probatória. A discussão sobre a robustez das provas e a configuração de excludentes de ilicitude é reservada à instrução criminal. 4. A prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de acautelar a ordem pública quando constatada a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado. No caso, o ato de desferir um golpe de faca em região de alta letalidade (pescoço) evidencia a periculosidade acentuada da agente e justifica a medida extrema. 5. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 6. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. 7. A alegação de que a Paciente é mãe de filho menor não pode ser conhecida, ante a ausência de prova pré-constituída idônea e por configurar supressão de instância, uma vez que não submetida previamente ao juízo de origem. IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não admite dilação probatória para análise de teses relativas à materialidade delitiva ou excludentes de ilicitude. 2. A gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. As alegações não comprovadas por prova pré-constituída e não submetidas à instância de origem não são passíveis de conhecimento em habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CP, art. 14, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.048.599/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 10/3/2026; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 839.043/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/12/2023, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 818.180/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/6/2023, DJe 22/6/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8015660-72.2026.8.05.0000, da comarca de Nazaré/BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Camila Paula de Jesus Embiruçu. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8015660-72.2026.8.05.0000